Tribunal: TJPA
Processo: 0238229-92.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0238229-92.2016.8.14.0301

APELANTE: RENATA AZEVEDO PARREIRA SILVA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, RENATA AZEVEDO PARREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo interno em embargos de declaração. Majoração de danos morais e termo inicial de juros. Decisão monocrática. Responsabilidade civil de plano de saúde. Desprovimento.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração para majorar danos morais para R$ 10.000,00 e alterar o termo inicial dos juros em ação indenizatória contra operadora de plano de saúde.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade;
(ii) avaliar a proporcionalidade na majoração dos danos morais;
(iii) verificar a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde pela demora na autorização de procedimento médico.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Decisão monocrática legitimada pela previsão do art. 932, IV, do CPC, com base em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.
4. Majoração de danos morais proporcional ao dano e em conformidade com precedentes do STJ, considerando gravidade, caráter punitivo e pedagógico da indenização.
5. Configuração de falha na prestação de serviço pela operadora de plano de saúde, evidenciada pela demora injustificada na autorização de cirurgia de emergência, resultando em risco à vida do beneficiário.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:

"Decisão monocrática é válida quando fundamentada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, IV, do CPC."

"A demora injustificada na autorização de procedimento médico de emergência por operadora de plano de saúde caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, 932, IV; Lei nº 9.656/98, art. 35-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1970116 SP, T3, j. 09/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 489474 MA, T4, j. 08/05/2018.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO DO TJ/PA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0238229-92.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE
: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO
: RENATA AZEVEDO PARREIRA SILVA representada por JOSICLEISON DO NASCIMENTO SILVA viúvo de RENATA

RELATOR
: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face da decisão (id. 20695901) que conheceu do recurso de Embargos de Declaração e lhe deu provimento, conforme ementa assim redigida:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONFIGURADA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LAUDO MÉDICO ATESTANDO NECESSIDADE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Ademais, segundo entendimento jurisprudencial, também caberá o recurso integrativo, no caso de a decisão ser baseada em premissa fática equivocada. In casu, os embargos foram acolhidos para suprir a omissão quanto ao julgamento da apelação interposta pela autora.

A ausência de obtenção de autorização, de modo imediato, para realização de cirurgia de emergência enseja dano moral indenizável. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados na sentença se mostra razoável ao caso e às consequências do ato, sendo capaz de alcançar o tríplice caráter do dano moral, bem como se mostra adequada aos parâmetros adotados pela jurisprudência.

Provimento do recurso de Embargos de Declaração, para reconhecer a omissão na análise do recurso de apelação da autora, com efeitos infringentes, para conhecer do recurso de apelação da autora e lhe dar provimento, a fim de majorar os danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e alterar o termo inicial dos juros de mora para a data da citação, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento do recurso de Apelação da Unimed.

A decisão monocrática agravada, de lavra deste Relator, reconheceu a omissão anteriormente apontada pela embargante, acolheu o pedido de majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 e alterou o termo inicial dos juros.

Em suas razões (id. 21312381) a agravante UNIMED BELEM, alega que:

A decisão monocrática viola o princípio da colegialidade, ao extrapolar as hipóteses legais de julgamento individual previstas no artigo 932 do CPC.

A majoração da condenação por danos morais é indevida, inexistindo nos autos comprovação de conduta ilícita ou nexo de causalidade entre a conduta da agravante e o alegado sofrimento da autora.

Os danos morais seriam intransmissíveis, tratando-se de um direito personalíssimo que se extingue com a morte da autora, hipótese não reconhecida na decisão.

A agravante requereu, ao final, o provimento do recurso, com a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.

Conforme certidão (id. 21836639), mesmo intimada a parte não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA),.

Leonardo de Noronha Tavares
Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do reconhecimento na decisão que conheceu a omissão anteriormente apontada pelo embargado, que acolheu o pedido de majoração dos danos morais para R$10.000,00 e alterou o termo inicial dos juros.

Passo a analisar os três aspectos centrais que giram em torno do recurso, são eles:

1.
DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE

A agravante sustenta que a decisão monocrática do Relator, ao acolher parcialmente os embargos de declaração para majorar o valor dos danos morais, violou o princípio da colegialidade, extrapolando as hipóteses legais de julgamento singular previstas no art. 932, IV, do CPC.

Esse argumento, contudo, não merece acolhida.

O artigo 932, IV, do CPC, confere ao relator a prerrogativa de decidir monocraticamente nos casos de manifesta inadmissibilidade, improcedência ou prejudicialidade do recurso, desde que fundamentada em jurisprudência consolidada. Essa disposição legal objetiva assegurar maior celeridade processual, sem que isso importe violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Ademais, o princípio da colegialidade não é absoluto. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que, em situações de manifesta compatibilidade com precedentes e jurisprudência consolidada, a decisão monocrática está plenamente legitimada. Nesse sentido:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. NULIDADE DE LEILÃO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pela ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA contra decisão monocrática que julgou singularmente o recurso, arguindo nulidade por ausência de fundamentação adequada, violação ao princípio da colegialidade e aplicação indevida de regras jurídicas referentes à alienação fiduciária. Requer a reforma da decisão para que a apelação seja julgada pelo órgão colegiado competente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a decisão monocrática foi devidamente fundamentada conforme o art. 489, § 1º, do CPC; (ii) verificar a ocorrência de violação ao princípio da colegialidade; e (iii) se houve aplicação indevida de regras jurídicas na execução de garantia hipotecária e na nulidade do leilão do imóvel. III. Razões de decidir 3.
A decisão monocrática observou os requisitos do art. 932, IV, do CPC, podendo ser proferida quando houver entendimento dominante acerca do tema, conforme Súmula 568 do STJ
. 4. Não há nulidade na decisão por ausência de fundamentação, uma vez que foram enfrentadas todas as teses recursais, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF, e art. 489 do CPC. 5. A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora e para o leilão do imóvel configura vícios insanáveis, gerando a nulidade do leilão, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97 e do art. 31, § 3º, do Decreto-Lei nº 70/1966, vigente à época dos fatos. 6. Configuração de dano moral pela falta de notificação prévia sobre o leilão, impossibilitando a extinção da dívida pelo devedor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Manutenção da decisão monocrática que julgou o recurso de apelação de forma monocrática conforme previsão legal e jurisprudencial. 8. Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática é válida e devidamente fundamentada quando observados os requisitos legais do art. 489 do CPC e a existência de entendimento dominante acerca do tema; 2. A nulidade do leilão é configurada pela ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora e para participação no leilão, conforme art. 26 da Lei nº 9.514/97." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, 932, IV e VIII; Lei nº 9.514/97, art. 26; Decreto-Lei nº 70/1966, art. 31, § 3º (revogado pela Lei nº 14.711/2023).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1970116 SP, T3, j. 09/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 489474 MA, T4, j. 08/05/2018; TJ-MT, AC 10032183720178110003, Vice-Presidência, j. 29/01/2020; TJ-GO, Apelação 05163085720188090051, 6ª Câmara Cível, j. 22/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 07676905220168140301 22531480, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

No caso, a decisão agravada fundamentou-se em jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ acerca da responsabilidade civil das operadoras de planos de saúde. A majoração do valor dos danos morais para R$ 10.000,00 foi proporcional ao dano sofrido, considerando a gravidade da demora na autorização do procedimento cirúrgico.

Não há, portanto, violação ao princípio da colegialidade.

2.
DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A agravante argumenta que a majoração dos danos morais seria desarrazoada e que não haveria nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.

Tal alegação, entretanto, encontra-se em dissonância com as provas e com a legislação aplicável.

Sobre o tema, colaciona a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA QUE NECESSITA DE CIRURGIA NA COLUNA COM A FINALIDADE DE TRATAR DAS LESÕES INTRAMEDULARES (MICRO CIRURGIA DAS LESÕES INTRAMEDULARES). SOLITICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO ENVIADO PELO RESPONSÁVEL DA CRIANÇA NO DIA MARCAÇÃO DA CIRURGIA PARA A DATA DE 15/01/2019. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMANDO A DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA E CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 5.000,00 (QUATRO MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. APELO DA RÉ PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E RECURSO DA AUTORA PELA PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS, COM A CONDENAÇÃO DA RÉ NO REEMBOLSO DOS VALORES GASTOS COM MÉDICO PARTICULAR E PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO E A CONSEQUENTE REALIZAÇÃO DO ATO CIRÚRGICO, QUE SE EQUIPARA A NEGATIVA INDIRETA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 3º, XIII, DA RN Nº 259/2011 DA ANS. CIRURGIA QUE SOMENTE OCORREU APÓS O DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DA RÉ DE INDENIZAR A AUTORA DOS GASTOS EFETUADOS COM MÉDICOS NÃO PARTICIPANTES DA SUA REDE CREDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDUTA NEGLIGENTE DA RÉ AO DEMORAR PARA AUTORIZAR SERVIÇO ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE DO PACIENTE. NÃO É DEMAIS LEMBRAR QUE A BENEFICIÁRIA EM QUESTÃO É CRIANÇA, CUJA PROTEÇÃO INTEGRAL É COROLÁRIO DAS PREMISSAS FUNDAMENTAIS DE NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE DEVE SER MAJORADA PARA R$ 10.000, VALOR USUALMENTE CONCEDIDO NESTE TRIBUNAL. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA PARA CONDENAR A RÉ NO REEMBOLSO DOS GASTOS EFETUADOS COM O PROCEDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA E PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00 E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. (TJ-RJ - APL: 00002269720198190207 202100146975, Relator: Des(a). CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 01/03/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

2.1.
A Falha na Prestação de Serviços

A legislação consumerista e o marco regulatório dos planos de saúde, em especial a Lei nº 9.656/98, impõem às operadoras o dever de assegurar atendimento célere e eficaz, especialmente em situações de emergência.

No caso concreto, ficou demonstrado que a autora, diagnosticada com doença cardíaca em estado grave, necessitou de cirurgia de emergência. A demora na autorização do procedimento, que se estendeu por 31 horas, expôs a beneficiária a um risco de óbito iminente, configurando falha grave na prestação do serviço.

Nesse sentido, vejamos o julgado, tal conduta é suficiente para caracterizar o dano moral:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO - PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMORA EXCESSIVA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - OCORRÊNCIA - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. - A injusta recusa da administradora de plano de saúde em cobrir o tratamento necessário para solucionar a enfermidade que acomete o segurado configura ofensa moral, passível de reparação - A indenização por danos morais deve ser fixada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, d a conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. V.V.: EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -PLANO DE SAÚDE - DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE CIRURGIA - INTERESSE DE AGIR PRESENTE-- DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS -- A demora injustificada na liberação de cirurgia de emergência legitima a busca do consumidor através da prestação jurisdicional. "A negativa administrativa ilegítima de cobertura para procedimento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente" (AgInt no REsp 1731656/RS)

(TJ-MG - Apelação Cível: 5008119-71.2023.8.13.0016 1.0000.24.192976-9/001, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 23/04/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2024)

Assim, a recusa ou demora injustificada na autorização de procedimento médico de urgência por operadora de plano de saúde enseja o dever de indenizar, dado o sofrimento psicológico causado ao paciente em situação de vulnerabilidade.

2.2.
Da Proporcionalidade na Fixação do Quantum

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando:

- A gravidade do dano causado;

- A capacidade econômica das partes;

- O caráter punitivo e pedagógico da condenação.

A jurisprudência do STJ reitera que o valor da indenização deve atender ao tríplice caráter do dano moral – compensatório, punitivo e pedagógico – sendo vedada a sua redução em patamar que frustre essas finalidades:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAME PRÉVIO. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO NÃO CABIMENTO. 1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no sentido de considerar ausente a comprovação de doença preexistente, e configurada a urgência que justificou o tratamento fora da rede credenciada, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ. 2. A ausência do requisito do prequestionamento do tema relativo ao prazo de carência para a cobertura de doença preexistente (Lei 9.656/98, art. 11), que não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido, impede o conhecimento do recurso especial, no ponto (Súmulas 211/STJ e 356/STF). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no AREsp 144.418/MT, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 9/9/2014) No presente caso, o TJSE manteve o quantum fixado na sentença de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto consistente na demora, por mais de 2 (dois) anos, em proceder-se ao cancelamento da hipoteca subsistente sobre o imóvel adquirido , seguindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual merece ser mantido. A revisão do valor indenizatório não prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, medida defesa em recurso especial, por incidir a Súmula 7/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação em favor dos advogados da parte recorrida. Publique-se. Brasília (DF), 04 de outubro de 2018. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

Acerca do tema, entende-se que na fixação do valor deve ser levado em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas, observando-se os parâmetros estabelecidos na jurisprudência do Colendo STJ.

No presente caso, mostra-se cristalina a responsabilidade da empresa requerida, tendo-se em vista que a inicial negativa da cobertura de tratamento e a demora para sua efetivação no momento em que o autor necessitou do plano de saúde, exorbitando o mero aborrecimento. Ademais, resta inegável que o caso em questão ensejou uma série transtornos e constrangimentos experimentados pelo autor.

Nesse sentido, tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré.

Colaciono o seguinte julgado:

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - PLANO DE SAÚDE - AUTOR DIAGNOSTICADO COMO PORTADOR DE VOLUMOSO TUMOR CEREBRAL INTRAVENTRICULAR - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRURGIA - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA - DEMORA NA LIBERAÇÃO DO PROCEDIMENTO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO  DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1- Na hipótese em apreço, a operadora de plano de saúde demandante/apelante se insurge contra a sentença do Juízo a quo que julgou procedente o pleito autoral, determinando que as promovidas, UNIMED FORTALEZA e UNIMED NORTE/NORDESTE, autorizassem imediatamente o procedimento cirúrgico prescrito, bem como condenou as demandadas, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) relativa aos danos morais. 2- Da detida análise da documentação colacionada aos autos, observa-se que o suplicante foi diagnosticado como portador de volumosos tumor cerebral intraventricular (fls. 28-62), com evolução para hidrocefalia, sonolência, cefaleia intensa e vômitos (laudos médicos às fls. 26-27), necessitando, com urgência, de intervenção cirurgia, com o fito de minimizar as possíveis e imprevisíveis intercorrências decorrentes da grave patologia, inclusive o risco de morte. Vislumbra-se, ainda, que a parte promovida nega-se a liberar as guias de cirurgia, sob a justificativa de que necessita de 10 dias úteis para a análise do pedido, o que seria excessivo diante da gravidade da patologia. 3- Em que pese as razões desenvolvidas pela recorrente no presente recurso quanto a ausência de negativa, é de reconhecer que não merece acolhimento o apelo manejado, uma vez que a mera demora injustificada na autorização de procedimento é considerado como recusa. 4- Em se tratando de urgência e emergência é obrigatória a cobertura do procedimento pelo plano de saúde ao beneficiário, devendo a sua liberação ser imediata (artigo 35-C, II, da Lei nº 9.656/98 c/c artigo 3º, XIV, da Resolução Normativa nº 259 da Agência Nacional de Saúde). 5- A demora injustificada do plano de saúde em autorizar a realização de procedimento de urgência configura o dano moral passível de reparação, tendo em vista a angústia e impotência do beneficiário, além do risco de complicações à sua saúde. 6- Nesse sentido, a jurisprudência tem o entendimento de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa a cobrir o tratamento médico emergencial ou de urgência, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual. 7- O arbitramento do valor da indenização por dano moral deve ser realizado com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atentando-se para o grau de culpa e para o porte econômico das partes. Na hipótese em apreço, o valor fixado em R$10.00,00 (dez mil reais), a ser pago solidariamente pelas duas suplicadas, não comporta redução, razão pela qual não merece acolhimento o pedido subsidiário de minoração do valor arbitrado. 8- Recurso conhecido e improvido. Decisão de piso mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, em conformidade com o voto da e. Relatora.

(TJ-CE - AC: 09150293520148060001 CE 0915029-35.2014.8.06.0001, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 23/06/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021)]

No caso, a quantia arbitrada é suficiente para reparar o sofrimento causado, desestimular condutas semelhantes e não enseja enriquecimento sem causa.

3.
DA TRANSMISSIBILIDADE DOS DANOS MORAIS

Quanto à alegação de que os danos morais seriam intransmissíveis, trata-se de equívoco jurídico.

Nos termos do artigo 943 do Código Civil, a pretensão de reparação por danos morais ajuizada em vida integra o patrimônio do falecido e transmite-se aos herdeiros. Esse entendimento é amplamente consolidado no STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. HERDEIROS. TRANSMISSIBILIDADE. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).
3. O direito à indenização por danos morais possui caráter patrimonial, sendo, portanto, transmissível aos sucessores do falecido.
4. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1733827 MA 2018/0074985-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)

Portanto, a indenização, fixada em vida pela parte autora, tornou-se direito patrimonial disponível, transmissível aos seus sucessores.

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém (PA),.

Leonardo de Noronha Tavares
Desembargador - Relator

Belém, 29/04/2025